Tribunal: TJDFT
Processo: 0730607-25.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0730607-25.2024.8.07.0007 APELANTE: GENY DA CUNHA OLIVEIRA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Está em exame o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante, Geny da Cunha Oliveira. Nas razões recursais (Id. 77396788), a Apelante, parte ré na demanda, requer, em sede preliminar, o benefício da gratuidade de justiça, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. Para tanto, juntou aos autos declaração de hipossuficiência (Id. 77396791). Posteriormente, em cumprimento à determinação judicial (Id. 77999863), apresentou petição acompanhada de documentos adicionais (Id. 78378106), visando comprovar sua renda e incapacidade econômica atual. Nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil, a Apelante está dispensada do recolhimento do preparo recursal até que haja decisão sobre o pedido de gratuidade. Decido. A Apelante, parte ré na demanda, não efetuou o recolhimento do preparo recursal e requer o deferimento da gratuidade de justiça. O benefício da gratuidade de justiça tem por escopo assegurar o acesso à jurisdição àqueles que comprovadamente não possuem recursos para suportar os encargos do processo, conforme estabelece o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do Código de Processo Civil prevejam que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física gera presunção de veracidade, inclusive quando assistida por advogado particular, o § 2o do mesmo dispositivo autoriza o indeferimento do pedido quando houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão. Nesse sentido, os renomados juristas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery ensinam que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, podendo ser afastada diante de provas em sentido contrário, especialmente quando o conjunto probatório revela incompatibilidade entre a alegada hipossuficiência e a realidade financeira da parte requerente: “O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para poder decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que aparte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 6a Edição, p. 1184) Em conclusão, cabe ao requerente da isenção de custas o ônus processual de comprovar sua impossibilidade financeira. A propósito, cito os seguintes precedentes: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Presunção relativa de hipossuficiência. Renda superior ao limite estabelecido pela defensoria pública. Indeferimento. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. Analisar a possibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. III. Razões de decidir 3. A presunção de hipossuficiência da pessoa física é relativa, podendo ser afastada mediante elementos que indiquem capacidade financeira para custear as despesas do processo. 4. A Defensoria Pública do Distrito Federal adota o critério de renda familiar de até cinco salários-mínimos para a concessão da assistência jurídica gratuita, parâmetro que pode ser utilizado para aferição da hipossuficiência. O agravante possui renda bruta mensal superior a R$ 14.000,00, não se enquadrando como economicamente hipossuficiente. 5. O comprometimento da renda com dívidas pessoais não caracteriza estado de pobreza para fins de gratuidade de justiça, pois a assunção de obrigações financeiras não pode ser transferida ao Estado. IV. Dispositivo e tese 6. Negou-se provimento ao recurso. Tese: A presunção de hipossuficiência para concessão da gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira do requerente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o. (Acórdão 2044075, 0727406-12.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/9/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE A INFIRMAM. RENDA SUPERIOR AO CRITÉRIO ADOTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de cobrança. A agravante alega insuficiência financeira, sustentando que sua única fonte de renda provém de pensão e que possui elevadas despesas médicas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, considerando sua renda e os elementos constantes dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração do requerente não é absoluta, mas relativa, podendo ser afastada por elementos que indiquem a ausência de necessidade do benefício. 4. A Defensoria Pública do Distrito Federal adota como critério para concessão da assistência jurídica gratuita a renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, parâmetro razoável para análise da hipossuficiência. 5. A agravante reconhece que recebe mensalmente o equivalente a seis salários-mínimos a título de pensão, valor superior ao critério mencionado. 6. A concessão do benefício em ações anteriores não vincula o julgador em processo autônomo, sendo necessária a análise individualizada do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração da parte é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem a inexistência de necessidade. 2. O critério de renda adotado pela Defensoria Pública pode ser utilizado como parâmetro inicial para a análise da gratuidade de justiça. 3. O endividamento voluntário não é fundamento idôneo para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. A concessão de gratuidade de justiça em ações anteriores não vincula o magistrado em processos distintos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, §§ 2o e 7o; Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do DF. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941490, 0713632-46.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 30/10/2024, DJe 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 1368011, 0706223-24.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 26.8.2021, DJe 10.9.2021. (Acórdão 2002540, 0749599-55.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/5/2025, publicado no DJe: 4/6/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça na Ação de guarda e convivência (0702765-94.2025.8.07.0020). A agravante alega hipossuficiência financeira, apresentando contracheques, extratos bancários e declaração de imposto de renda como prova de sua limitação financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, conforme disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa e admite prova em contrário. 4. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar custas do processo e verbas de sucumbência, sem prejuízo próprio ou de sua família. No caso, a agravante recebe remuneração bruta incompatível com a concessão do benefício, mesmo considerando os descontos de empréstimos e outras despesas. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência é relativa e admite prova em contrário. 2. A remuneração bruta incompatível com a concessão do benefício de gratuidade de justiça não é descaracterizada por descontos de empréstimos e outras despesas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1978070, 0748490-06.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/3/2025, publicado no DJe: 21/3/2025. (Acórdão 2031639, 0712293-18.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/8/2025, publicado no DJe: 20/8/2025.) Na espécie em exame, os documentos juntados aos autos não servem para comprovar a hipossuficiência afirmada. O caso em análise, os documentos acostados aos autos não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência da Apelante. Consta que a Agravante é beneficiária de pensão por morte no valor de R$ 1.518,00 (Id. 78378107) e possui imóvel comercial que lhe gera renda mensal de R$ 12.000,00 (Id. 78379910), o que a posiciona significativamente acima da média de renda da população brasileira. Além disso, há registro de saldo de R$ 92.819,89 em conta poupança, antes da penhora determinada no Processo no 0727274-02.2023.8.07.0007 (Id. 78379911), evidenciando capacidade financeira incompatível com a alegação de insuficiência de recursos. Embora tenha afirmado que o valor do aluguel é compartilhado com seus filhos, tal alegação não foi acompanhada de qualquer prova documental. Ademais, a Apelante não apresentou comprovantes de despesas que permitam aferir que o pagamento das custas processuais, especialmente do preparo recursal, comprometeria sua subsistência ou a de sua família. Diante da ausência de elementos que demonstrem efetiva necessidade, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Apelante. Intime-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo da Apelação, sob pena de deserção, conforme previsto no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora